Tribunal: TJDFT
Processo: 0711590-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “RONALDO ALENCAR DOMINGUES AUTOMOVEIS – ME” contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, nos autos da Ação Monitória proposta pela ora agravante em desfavor de MARIA BETANIA LINHARES LOPES. Pela decisão ora agravada, a d. magistrada de primeiro grau promoveu o saneamento do feito de origem, e determinou fosse produzida prova documental e pericial. A autora interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de seu efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão de primeiro grau, para que a Ação Monitória seja julgada, sem que a necessidade de dilação probatória. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Consoante dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que defere a produção de prova (documental, testemunhal ou pericial). Consigne-se, por relevante, que a atual sistemática processual não abre a possibilidade de interpretação extensiva para fins de admissão de Agravo de Instrumento em casos que tais, uma vez que, ao menos como regra, prevalece a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Com essas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator